Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732858-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE MARIANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovida por Sérgio Henrique Mariano, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e afastou a limitação temporal da execução ao período entre janeiro de 1996 a 28/4/1997. Em suas razões recursais (ID 49896787), o agravante sustenta que no título executivo exequendo, derivado da ação coletiva n. 32.159/97, consta expressa delimitação temporal da obrigação devida (pagamento do benefício alimentação aos servidores públicos do DF) desde a data supressão do benefício (janeiro de 1996) até a data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/97 (28/4/1997). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença na origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para limitar a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/4/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, vale destacar que o título executivo judicial exequendo foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão rejeitando a impugnação apresentada pelo devedor para afastar a limitação temporal do crédito vindicado pelo exequente ao período compreendido desde a data da supressão, em janeiro de 1996, até a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo n, 7.253, em 28/4/1997. Sobre o tema, tem-se que a sentença exequenda estabeleceu que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo agravante. Por conseguinte, revela-se, em um juízo de cognição sumária, escorreita a pretensão de limitação do período exequendo a janeiro de 1996 a abril de 1997, acrescentando-se que o período posterior deve ser perseguido no mandado de segurança n. 7.253/97. Contudo, não se verifica perigo de dano que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque o art. 534, § 4o, do CPC, na linha da tese fixada pelo excelso STF no julgamento do Tema 28, não autoriza a expedição de requisitórios de pagamento sobre as parcelas controversas da lide. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença do periculum in mora. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora